Tribunal: TJDFT
Processo: 0745320-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745320-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem em sede de mandado de segurança contra a atuação do Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, na qual indeferiu os pedidos liminares de suspensão de efeitos de ato administrativo e de determinação de manifestação da Administração Pública por entender não configurados os requisitos de concessão da medida, em especial a plausibilidade do direito (ID 74041219 dos autos de origem). Requerida a manifestação jurisdicional em regime de plantão, a decisão de ID 20451196 indeferiu a antecipação recursal pretendida em razão da inadequação do pedido ao regime extraordinário do plantão jurisdicional e determinou o encaminhamento dos autos à Relatoria designada. À decisão de ID 20188045 esta relatoria referendou o indeferimento do pleito liminar recursal ante o não atendimento de seus requisitos caracterizadores. Instado a se manifestar, o ente Agravado requereu o reconhecimento da perda do interesse recursal ante a prolação de sentença denegatória na ação originária, bem como arguiu o não provimento meritório em caráter subsidiário (ID 21999601). No parecer ofertado no ID 22032968, a d. Procuradoria de Justiça arguiu a perda do objeto do recurso, em razão do da prolação da sentença pelo juízo de origem. Tenho que assiste razão às manifestações do Agravado e da douta Procuradoria de Justiça. No caso dos autos, compulsando o sistema eletrônico de consulta processual na primeira instância, verifica-se que o d. Juiz de origem julgou denegou a segurança pretendida à origem, conforme sentença registrada no ID 77828527 dos autos principais. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator